Tribunal: TJDFT
Processo: 0000714-53.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA.. FILHOS. ARTIGOS 229 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 22 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E 1.694 a 1710, DO CÓDIGO CIVIL. LEI 5.478/68, §1o, ARTIGOS 13 e 15. MAJORAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS ALEGADAS. REDUÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. DEVER DE ALIMENTAR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1.Segundo dispõem os artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável.
2. Na fixação dos alimentos deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade para que melhor seja atendido o interesse do menor, sem que, para isso, fulmine a condição econômica do alimentante.
3. Embora a genitora alegue que as despesas mensais do alimentado são excedentes ao valor estabelecido, não houve comprovação documental da afirmação. Além disso, o genitor já custeia o plano de saúde, além dos alimentos fixados, de modo que a quantia estabelecida atende as necessidades da criança.
4. Inviável falar em redução de alimentos, pois o conjunto fático-probatório demonstra o potencial econômico do apelante adesivo, não se vislumbrando qualquer fato superveniente que incorresse na demonstração da impossibilidade de arcar com o pagamento dos alimentos fixados na instância a quo.
5.Recurso conhecido e desprovido.